Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Tipicidade.
A conduta consistente em telefonar e enviar mensagens reiteradas vezes para a vítima, ameaçando e a xingando, na intenção de intimidá-la, perturbá-la e controlá-la, causando-lhe tensão e restringindo sua liberdade, tipifica o crime de perseguição. Apelação não provida.